Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707648-37.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL AMARO DA SILVA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SAMUEL AMARO DA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões (ID 41182052). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator